Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-85.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003274-85.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (EMBARGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE MERECEM ACLARAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO MAIS FABRICADO – NÃO POSSIBILIDADE DE DAÇÃO DE VEÍCULO 2012/2013 COM APENAS 01 (UM) ANO DE USO PARA A CONSUMIDORA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DO PRIMEIRO DEFEITO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – OMISSÃO – JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Certamente que, em 2020, não seria possível à requerida entregar um Fiesta 2012/2013 com 01 (um) ano de uso à consumidora, a considerar que o primeiro defeito se originou em 2014, de modo que a conversão em perdas e danos, com utilização da tabela FIPE do ano do primeiro defeito é o melhor caminho para a justa indenização pelo dano material sofrido pelos defeitos no veículo.

2- Havendo condenação em dano moral, devem os honorários incidirem sobre ela, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

3- Em relação contratual, havendo dano moral, os juros devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020